Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do consumidor, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c Indenizatória. Objeto. Tratamento domiciliar “home care”. Postulação pelo beneficiário do plano. Cobertura excluída. Previsão contratual. Cláusula específica. Conformação com a legislação de regência. Eficácia. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Desnecessidade. Assistência de técnico de enfermagem. Indicação explícita do encaminhamento médico. Qualificação como tratamento “home care”. Impossibilidade técnica. Assistência fomentada pela operadora. Realização das necessidades terapêuticas do beneficiário. Fomento de serviços de enfermeiro particular ou cuidador. Exclusão contratual. Concessão. Impossibilidade. Exclusão expressa. Legitimidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Formulação em ambiente recursal. Matéria estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Pretensão aclaratória. Via inadequada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisões que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada por beneficiário de plano de saúde, indeferira a tutela de urgência por ele reclamada objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde acionada destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao home care que lhe fora prescrito, de forma integral e contínua, conforme requisições médicas, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento, preservando a higidez da decisão originariamente arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.